Tribunal: TJMT
Processo: 1009015-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009015-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES BARREIRA - CPF: 545.612.991-49 (AGRAVANTE), MAGDA RODRIGUES BARREIRA - CPF: 808.811.571-04 (AGRAVANTE), MARCILENE RODRIGUES BARREIRA COELHO - CPF: 792.388.821-34 (AGRAVANTE), MARILUCIA RODRIGUES BARREIRA - CPF: 496.425.021-00 (AGRAVANTE), ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - CPF: 274.289.821-20 (AGRAVANTE), BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA - CPF: 207.414.561-68 (AGRAVADO), SONIA MARIA BISPO DE AMORIM - CPF: 208.879.651-72 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CRISTINA OLIMPIA SANTOS DE ARRUDA registrado(a) civilmente como CRISTINA OLIMPIA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 544.790.291-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

ESPÓLIO DE CRISTINA OLIMPIA DOS SANTOS (representado por M
ARCIO RODRIGUES BARREIRA
e Outros
)

AGRAVADO(S)
:

BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA

e Outros

AUTOS DE ORIGEM
:
1066646-29.2024.8.11.0041

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE
.
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE PERMISSÃO DE ACESSO AO IMÓVEL, PROIBIÇÃO DE
ALTERAÇÕES
, REMOÇÃO DE BENS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
REQUISITOS CUMULATIVOS DO
S ARTS. 300 E
561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE
SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA A ADEQUADA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo espólio de Cristina Olímpia dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel, com pleitos subsidiários de permissão de acesso irrestrito ao imóvel pelos herdeiros, vedação de
alterações e reformas
no imóvel
e retirada de bens do
de cujus
, bem como o arbitramento de aluguéis mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a configuração dos requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração liminar de posse e,
subsidiariamente
, a admissibilidade dos demais pedidos de urgência, diante da controvérsia fática sobre a posse exercida pelos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência possessória exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, o esbulho praticado, a data de sua ocorrência e a correspondente perda da posse.

4.
Em cognição sumária, verificou-se que o
s agravantes não demonstraram
a probabilidade do direito pel
o efetivo exercício da posse como situação de
fato, tampouco a ocorrência do esbulho, sendo certo que os próprios
recorrentes argumentaram que os agravado
s residem no imóvel desde 2021, com anuência da falecida genitora
.

5.
Como é cediço, a
pretensão possessória funda-se no
ius

possessionis
, sendo imprescindível a demonstração do exercício fático da posse —
animus
e
corpus
— sobre o bem. Todavia, em sede de cognição sumária, constata-se que os documentos acostados aos autos
pelos agravantes
se referem
à propriedade formal, e não ao efetivo
exercício da posse sobre o
imóvel, circunstância que inviabiliza a concessão da tutela possessória liminar.

6. As medidas subsidiárias de acesso ao imóvel, vedação de reformas
, proibição de retirada de bens pessoais
e arbitramento de aluguéis também não encontram amparo em prova inequívoca e envolvem matéria que demanda contraditório e instrução, razão pela qual se revela prudente aguardar o deslinde da causa em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
A ausência de demonstração dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento da tutela provisória possessória, inclusive quanto aos pedidos subsidiários de
livre
acesso
ao imóvel
, vedação de obras e arbitramento de aluguel
."

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil,
arts
.
300,
caput
,
561

e 567; Código Civil,
art
s
.
1.228
,
1.196
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1021282-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto
por
ESPÓLIO DE CRISTINA OLIMPIA DOS SANTOS (representado por MARCIO RODRIGUES BARREIRA e Outros)
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
185250803
–
autos de origem PJE No
1066646-29.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
10a Vara Cível da comarca de Cuiabá
-MT

que
, na Ação Declaratória de Oposição à Posse com Arbitramento de Aluguel, Desocupação de Imóvel, Cobrança de Alugu
é
is e Pedido de Tutela Provisória antecipada movida
em desfavor de
BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA e Outros
,

in
deferiu o pedido de tutela de urgência
em que
a parte autora, ora agravante,

visa a reintegração de posse do imóvel objeto dos autos
ou, subsidiariamente, a permissão e acesso livre ao imóvel pelos agravantes; o arbitramento de aluguel mensal no valor de R$ 3.500,00; que os agravados se abstenham de realizar qualquer reparo, reforma ou obra no imóvel, bem como de remover bens pessoais do
de cujus
, Cristina Olímpia
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

O pedido de tutela de urgência foi postergado para após a apresentação da contestação.

Cuida-se de Ação Declaratória de Oposição a Posse
c.c
Arbitramento de Aluguel
c.c
Desocupação de Imóvel
c.c
Cobrança de Aluguéis
c.c
Pedido de Tutela Provisória Antecipada promovida por espólio de Cristina Olímpia dos Santos, representado pelo inventariante Márcio Rodrigues Barreira e pelas herdeiras Magda Rodrigues,
Marcilene
Rodrigues Barreira Coelho,
Marilucia
Rodrigues Barreira e
Zonóbia
Olimpia de Arruda em desfavor de Bartolomeu Alonso de Arruda e Sônia Maria Bispo Amorim Arruda, em que
afirmam que o requerido Bartolomeu é herdeiro da falecida Cristina dos Santos, que permitiu que ele e sua esposa residissem com ela, por determinado período no imóvel situado à Rua 5, da Quadra 49, casa 09, Bairro CPA II, nesta capital, matrícula no 61.493 do Cartório do 6o Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Sustentam que o referido imóvel constitui o único bem do espólio e que o inventariante e os demais coerdeiros não concordam com a ocupação exclusiva pelos requeridos, os quais se recusam a desocupá-lo, caracterizando esbulho possessório.

Afirmam que os requeridos, ao exercerem a posse de forma unilateral, excluem os demais compossuidores de seus direitos possessórios, razão pela qual requerem a concessão de tutela de urgência, determinando a desocupação imediata do imóvel ou, alternativamente, a permissão de acesso livre ao bem pelos autores, bem como o arbitramento de aluguel mensal no valor de R$ 3.500,00.

Requerem, ainda, que os requeridos se abstenham de realizar qualquer reparo, reforma ou obra no imóvel, bem como de remover bens
pessoais de Cristina Olímpia, além da expedição de mandado de constatação, sob pena de multa.

Por sua vez, a parte requerida se manifesta contraria ao pedido da parte autora, alegando que adquiriu o imóvel da Sra. Maria Joseane Almeida Rodrigues, a qual lhe outorgou procuração pública conferindo amplos poderes para transferência da propriedade e eventual alienação. Sustenta que a autora
Zonóbia
Olímpia de Arruda promoveu, à sua revelia, a transferência do imóvel para o nome da falecida mãe, sob o argumento de que temia que, em caso de falecimento do requerido, sua esposa a expulsasse do imóvel juntamente com Cristina Olímpia. Ressalta ser o proprietário e possuidor legítimo do imóvel
(id. 183689729).

Decido.

A ação de Reintegração de Posse é assegurada ao possuidor privado de sua posse, conforme dispõe o artigo 560, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"

O objetivo que se busca por intermédio desta ação é recuperar a posse perdida, repondo o possuidor no estado ou condição que gozava na posse, retornando-se ao estado primitivo.

Para a concessão da liminar, é necessária, a demonstração e comprovação dos requisitos legais insertos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse, o

esbulho perpetrado pela parte requerida, a data de sua ocorrência e a respectiva perda da posse.

Em juízo de cognição prévia, o pedido de liminar não merece amparo, vez que a parte autora não conseguiu comprovar o suposto esbulho, nem a data da ocorrência dele. Além disso, não restou suficientemente esclarecido a que título o de cujus Cristina Olímpia dos Santos “deixou” a parte requerida, na posse do bem, assim, entendo que há a necessidade de dilação probatória dos fatos narrados pela parte autora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – INCONSISTÊNCIA DA POSSE DO AUTOR SOBRE A ÁREA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”, nos termos do art. 561 do CPC/15. Ausentes os requisitos, sobretudo a probabilidade de direito do autor diante da ampla controvérsia sobre a sua posse e inconsistência entre os fatos narrados na exordial, há que ser revogada a reintegração liminar de posse.” (TJMT, Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004393-65.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023).

Quanto ao pedido para que os requeridos se abstenham de realizar qualquer reparo, reforma ou obra no imóvel, cumpre ressaltar que tais intervenções podem ser indispensáveis à sua manutenção.

Ademais, não há fundamento para impor aos requeridos a obrigação de pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel neste momento, pois tal pretensão se confunde com o mérito da demanda. Dessa forma, sua concessão revela-se precipitada, ante a incerteza ainda existente sobre a questão.

Por outro lado, entendo que a expedição de mandado de constatação do imóvel não acarretará prejuízo às partes, podendo, ainda, resguardar seus direitos ao final da demanda.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido dos autos somente quando a expedição do mandado de constatação quanto ao estado do imóvel.

No mais, visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos
arts
. 9o e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
276556381
), a parte agravante apresenta as seguintes teses:

Preenchimento dos requisitos para
as tutelas de urgência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
277108864
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID.
278728382
) na qual rebate as alegações da parte agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
38196933)
,
e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
276878891
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE CRISTINA OLIMPIA DOS SANTOS (representado por M
ARCIO RODRIGUES BARREIRA
e Outros)

AGRAVADO(S):

BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA

e Outros

AUTOS DE ORIGEM
:
1066646-29.2024.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Oposição à Posse com Arbitramento de Aluguel, Desocupação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis e Pedido de Tutela Provisória antecipada movida em desfavor
dos ora agravados,
indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a parte autora, ora agravante, visa a reintegração de posse do imóvel objeto dos autos
ou, subsidiariamente, a permissão e acesso livre ao imóvel pelos agravantes; o arbitramento de aluguel mensal no valor de R$ 3.500,00; que os agravados se abstenham de realizar qualquer reparo, reforma ou obra no imóvel, bem como de remover bens pessoais do
de cujus
, Cristina Olímpia.

Em
síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

concessão de liminar em ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração da posse, do esbulho, da data de sua ocorrência e da correspondente perda da posse.

No caso concreto,
o Juízo Singular
entendeu que a parte autora não logrou êxito em comprovar o alegado esbulho possessório nem a data precisa de sua ocorrência, tampouco esclareceu de modo suficiente o título sob o qual os requeridos ocupavam o imóvel após o falecimento da proprietária, razão pela qual reputou necessária a dilação probatória.

Além disso, considerou que a pretensão de arbitramento de aluguéis confunde-se com o mérito da ação e que a vedação de reformas não se justifica diante da possibilidade de que sejam necessárias à manutenção do bem.

Por outro lado, deferiu parcialmente o pedido apenas para expedir mandado de constatação quanto ao estado do imóvel, como medida de preservação e instrução do feito
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1.
Preenchimento dos requisitos para
as tutelas de urgência

Os agravantes relatam que
Cristina Olímpia dos Santos faleceu em 29/02/2024, deixando sete filhos e um único bem: o imóvel situado na Rua 5, Quadra 49, casa 09, CPA II, Cuiabá-MT
, objeto do presente litígio.

Alegam que os agravados,
Bartolomeu e Sonia
,
passaram a residir com Cristina
Olímpia,
em 2021
,
por mera tolerância, sem qualquer contrato ou título
e, com o falecimento de Cristina, esta tolerância teria cessado
.

Afirmam que
, após o falecimento
de Cristina Olímpia,
os agravados passaram a exercer a posse exclusiva,
trocando fechaduras e
impedindo o acesso dos demais coerdeiros
ao imóvel
, o que caracterizaria
o
esbulho.

Aduzem, também, que os agravados utilizam o imóvel para fins comerciais, desvirtuando sua destinação residencial.

Asseveram que, com fulcro nos
arts
.
1.199, 1.314,
1.784,
1.791 do Código Civil,
até a partilha, o imóvel deve ser regido pelas regras de condomínio e que todos os herdeiros têm direito à posse e à administração do bem.

Assim, s
ustentam
que preenche
ram
os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, porquanto a posse do imóvel era exercida de forma conjunta pelos herdeiros
.

Alegam que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela certidão de propriedade, por documentos em nome da falecida
e por ações judiciais pregressas.

Quanto ao perig
o de dano, asseveram que alterações no imóvel, não autorizadas, realizadas pelo agravado Bartolomeu, causam da nos irreversíveis ao bem, comprometendo a integridade do patrimônio comum
, bem indiviso,
e a memória afetiva dos herdeiros.

Assevera
m,
ainda
,
o uso comercial indevido e a impossibilidade de partilha do bem
.

Destacam o prejuízo à administração do espólio, pois
a
conduta dos agravados impede o inventariante de cumprir seu múnus
, nos termos dos
arts
. 618 e 619 do Código de Processo Civil.

Aduzem, também, que a
decisão agravada cria desequilíbrio ao permitir a continuidade da ocupação ilegítima.

Assim, argumentam que se deve
aplicar o princípio da precaução para preservar o bem e os direitos dos herdeiros.

Outrossim, a parte agravante
pleiteia, de forma
subsidiári
a, que seja assegurado o livre acesso ao imóvel por todos os herdeiros, inclusive o inventariante, e que os agravados sejam compelidos a não realizar qualquer reforma, modificação ou remoção de bens da falecida, sem prévia autorização judicial.

Ademais, a parte agravante postula
,
também
de forma subsidiária, o arbitramento de aluguel mensal no valor de R$ 3.500,00, a ser pago pelos agravados pelo uso exclusivo do imóvel pertencente ao espólio.

Os agravados, por sua vez,
alegam que
,
em
16/04/2024, ajuizaram, em desfavor de Maria Joseane Almeida Rodrigues e do Espólio de Cristina Olímpia Santos de Arruda, Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública
com Pedido de Tutela de Urgência, atualmente em fase de instrução processual aguardando designação de audiência de instrução.

Asseveram que o motivo do ajuizamento da referida ação
declaratória

foi porque
, há uns dois anos atrás, descobri
ram
que
o imóvel, objeto da lide, teria sido transferido
,
há muitos anos
, pela antiga proprietária,
Maria Joseane Almeida Rodrigues
, à
sua falecida genitora, Cristina Olímpia Santos de Arruda.

Argumenta
m
que a transferência foi indevida, uma vez que,
muitos
anots

antes,
em 30/04/1982, a antiga proprietária do imóvel, Maria Joseane Almeida Rodrigues,
teria cedido os direitos do imóvel ao agravado Bartolomeu, inclusive com procuração pública
lhe co
n
ferindo amplos poderes para transferir o imóvel para si.

Relatam que após a aquisição do imóvel, em 1982, foi a genitora, Cristina Olímpia, ora falecida, que foi convidada a residir com os agravados no imóvel
, sendo os agravantes que exerceram a tolerância para que Cristina residisse com eles
.

Assevera
m
que
Maria Joseane Almeida Rodrigues também faleceu, não se
nd
o possível esclarecer o motivo dela ter transferido o imóvel para o nome de Cristina Olímpia, sua genitora ora falecida, e que esta, antes de falecer, estava muito doente
e também
não
teria conseguido
esclarecer as circunstâncias da referida transferência imobiliária.

Argumentam, também, que a
senhora Cristina Olímpia não possuía renda para adquirir o aludido imóvel,
pois
era beneficiária do INSS e percebia, mensalmente, apenas um
salário-mínimo, necessitando de ajuda constante dos filhos, especialmente do agravado Bartolomeu.

Assim, ressaltam os agravados
que residem
como casal,
no imóvel
,
há mais de duas
décadas
e que os agravantes, por outro lado, nunca exerceram a posse do imóvel, não tendo qualquer direito sobre o bem.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Nesse sentido,
conforme
cediço,
para a reintegração de posse
, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos
art
s
. 561 e 567 do CPC
, quais sejam: (I)
a sua posse
; (II)
a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu
; (III)
e a continuação ou a perda da posse
.

E n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim,
as ações com pedidos possessórios
possu
em n
atureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[
...
]
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Sobre o tema,
Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Na espécie dos autos, atent
o
ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que
não
restam configurados
os pressupostos autorizativos para
o deferimento das tutelas de urgência postuladas pelos agravantes.

Isso porque, n
o caso em análise,
em um exame perfunctório e não exauriente, próprio dessa fase processual, observa-se que a documentação colacionada não evidencia a alegada posse dos
agravantes.

De fato,
os agravantes

demonstram suposta propriedade

dos lotes
de terreno urbano
localizado na
Rua
Antonio

d
e Arruda Castro (LOT CPA II)
,
número 09, Quadra 49, lote 09, Morada da Serra, Cuiabá
-
MT, matriculado sob o no
61.493
, folha
158
, registrado no
6
o Serviço
Notarial
de
Cuiabá-
MT
(ID.
176112440
).

Contudo,
a juntada de documento que demonstre a propriedade não tem o condão de
justificar a liminar
possessória
pretendida
, sendo necessário, para tanto, que o
suposto
proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.

Nesse aspecto, conforme ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
, "
a pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência
sócio
econômica
sobre a coisa
."(In Curso de Direito Civil. 8a ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2012, p.207/208).

Logo, caberia ao
s
autor
es, ora agravantes,
a comprovação da posse como situação de fato e não do direito à posse decorrente da
suposta
propriedade da área litigiosa, como se deu no caso.

Assim, d
o cotejo do
conjunto fático probatório d
os autos
,
a priori
, entendo que
não restou evidenciada
a existência do suposto esbulho, sobretudo considerando que os próprios agravantes afirmam que desde 2021 os agravados tiveram permissão para ocuparem o imóvel (ID.
276556381 - Pág. 5
)
.

Malgrado os agravantes sustentem tratar-se de mera detenção, como bem observado pelo juízo de origem, a questão carece de dilação probatória, restando inviável a concessão da liminar pretendida.

Nessa esteira, verifica-se que a matéria se mostra nebulosa demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, uma vez que as provas carreadas aos autos principais
pelos recorrentes

não são aptas a demonstrar o atendimento dos requisitos indicados no art. 561 do CPC, indispensáveis ao deferimento
das tutelas de urgência pretendidas, tanto a principal, de reintegração de posse, quanto as alternativas, para livre acesso dos agravantes ao imóvel;
proibição de alterações no imóvel; proibição de retiradas de bens pessoais do de cujus, que estariam localizados no imóvel, e arbitramento de aluguel mensal.

Assim,
no atual momento processual, mostra-se imprópria a realização de um juízo de probabilidade em favor de qualquer das partes.

Tal circunstância restou devidamente observada na origem, razão pela qual, inclusive, foi determinada
, pela decisão objurgada,
a
expedição do mandado de constatação quanto ao estado do imóvel
, senão vejamos:

[...]

Em juízo de cognição prévia, o pedido de liminar não merece amparo, vez que a parte autora não conseguiu comprovar o suposto esbulho, nem a data da ocorrência dele. Além disso,
não restou suficientemente esclarecido a que título o de cujus Cristina Olímpia dos Santos “deixou” a parte requerida, na posse do bem, assim, entendo que há a necessidade de dilação probatória dos fatos narrados pela parte autora
.

[...]

Quanto ao pedido para que os requeridos se abstenham de realizar qualquer reparo, reforma ou obra no imóvel, cumpre ressaltar que tais intervenções podem ser indispensáveis à sua manutenção.

Ademais, não há fundamento para impor aos requeridos a obrigação de pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel neste momento, pois tal pretensão se confunde com o mérito da demanda. Dessa forma, sua concessão revela-se precipitada, ante a incerteza ainda existente sobre a questão.

Por outro lado,
entendo que a expedição de mandado de constatação do imóvel não acarretará prejuízo às partes, podendo, ainda, resguardar seus direitos ao final da demanda
.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido dos autos somente quando a expedição do mandado de constatação quanto ao estado do imóvel.

[...] [grifo nosso]

Outrossim, não se revela adequada a imposição de aluguéis neste momento, notadamente pela ausência de perigo em se aguardar o pronunciamento de mérito do juízo quanto a questão, ao passo que se sagrando vencedores os agravantes poderão postular pelo pagamento de eventuais aluguéis.

Destarte
,
ao que tudo indica,
por estar o processo em fase inicial, o mais prudente é aguardar sua melhor instrução, através
da
dilação probatória e apresentação de provas seguras
em Primeira Instância,
respeitando-se,
também, os princípios do contraditório e da ampla defesa

Por conseguinte
,
o afastamento da probabilidade do direito, pela
necessidade de dilação
probatóri
a
inviabiliza o deferimento da
s
tutela
s
provisória
s postuladas
.

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II -
Nos casos como o ora em exame, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, o que torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

(
TJMT, AI
1021282-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 03/03/2022)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025